Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO INVALIDAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO E ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LICITAÇÃO. PROPOSTA. DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO LEGÍTIMA DO LICITANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CPC, ART. 85, § 8o.
I. A dissolução consensual do contrato administrativo cuja anulação também integra o objeto da demanda implica na perda parcial deste.
II. Ao autor não é legítimo objetar decisão judicial que determina a observância do valor da causa declinado na petição inicial.
III. Não pode ser considerada irregular a desclassificação do licitante que apresenta proposta em desconformidade com o padrão exigido no edital.
IV. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o proveito econômico obtido se revelar inestimável.
V. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil deve ser interpretado e aplicado para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou transformá-los em instrumento de incremento patrimonial injustificado.
VI. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos.
VII. Recurso conhecido e provido parcialmente.